Tribunal: TJSP
Processo: 2281097-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
"DESPESAS DE CONDOMÍNIO - ACORDO PREVENDO A PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO LIVREMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES – IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS QUE NÃO É ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO PARA HOMOLOGAR O ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

A regra geral da impenhorabilidade de vencimentos não é absoluta, podendo ser

Ementa:
"DESPESAS DE CONDOMÍNIO - ACORDO PREVENDO A PENHORA DE 30% DO SALÁRIO DO DEVEDOR NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO – POSSIBILIDADE – CONDIÇÃO LIVREMENTE PACTUADA ENTRE AS PARTES – IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS QUE NÃO É ABSOLUTA – RECURSO PROVIDO PARA HOMOLOGAR O ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

A regra geral da impenhorabilidade de vencimentos não é absoluta, podendo ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família".